Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-54.2020.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO, MODALIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA DE INTERESSE DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO, MODALIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM". INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. A prova pericial, ademais, se mostrava inviável, considerando o tempo transcorrido da data da ocorrência do sinistro, e diante da natureza dos bens. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor da segurada assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel assegurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada, que atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do mencionado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000797927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000343-54.2020.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMOVEIS E
MASSIFICADOS S.A. ("SASAM").
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento estendido, por maioria de votos
negaram provimento ao recurso, vencido o relator soteado que declarara voto . O 2o juiz
redigira o acordão.", de conformidade com o voto do Relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN, vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON
DE ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000343-54.2020.8.26.0300
Comarca:
Jardinópolis 1a Vara
Juiz:
Mariana Tonoli Angeli
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada:
Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S/A (“Sasam”)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO,
MODALIDADE
EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA
QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE “AD
CAUSAM”.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. A prova pericial, ademais, se mostrava
inviável, considerando o tempo transcorrido da data da
ocorrência do sinistro, e diante da natureza dos bens. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que
impossibilita cogitar de ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos
em favor da segurada assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado
se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel
assegurado, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE
SE
REPUTA
ADEQUADA.
ELEVAÇÃO
DO
MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE
JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação
da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples
aplicação da lei (art. 85, “caput”, CPC) inspirada no
princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba
honorária fixada, que atende ao disposto no artigo 85, § 2o,
do mencionado diploma legal.
Voto no 46.130
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por SUL
AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
(“SASAM”) em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
3.300,00, a ser corrigida com base nos índices da tabela prática do TJSP
desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, afora as despesas processuais e os honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando que a realização
do julgamento antecipado foi inoportuna e lhe causou cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa, pois se viu impossibilitada de produzir provas oportunamente
requeridas, notadamente a testemunhal; além disso, não houve perícia
técnica no local e no equipamento. Também apontou que, para o caso
em exame, o procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL
414/10, é relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de interesse
de agir. Além disso, afirma que não há nexo causal entre a sua conduta e
os
danos
experimentados,
pois
não
registrou
qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação à unidade
consumidora que pudesse acarretar uma possível queima nos aparelhos
indicados pela autora, circunstância que caracteriza a sua ilegitimidade
para causa. Quanto ao mais, pretende a inversão do resultado sob a
alegação, em síntese, de que é dos usuários/consumidores a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas e a sua
manutenção. Pondera que apesar de ser objetiva a responsabilidade que
recai sobre as concessionárias de serviço público, as descargas
elétricas, na hipótese, provenientes de raios, devem ser vistas como
fatores excludentes, por se tratar de evento da natureza, caracterizando
caso fortuito ou força maior. Por fim, alega que não há possibilidade de
inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva ajuizada por
seguradora, como na hipótese. Subsidiariamente, impugna o pedido
indenizatório, sob a alegação de que os documentos encartados não
representam o real valor de mercado do produto indenizado e, por fim,
alega que a responsabilidade pelo pagamento das verbas de
sucumbência deve recair exclusivamente sobre a autora, quem deu
causa à propositura da presente demanda desnecessariamente, por
pretender ressarcimento incabível, ou, ao menos, sejam reduzidos os
honorários advocatícios ao patamar de 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com formulação de matéria preliminar.
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, impõe-se rejeitar a alegação
preliminar voltada ao não conhecimento do recurso, sob a assertiva de
que não teria ocorrido verdadeiro questionamento do conteúdo da
sentença.
A argumentação desenvolvida pela parte apelante, na
verdade, coincide com o conteúdo da peça contestatória, mas isso não
basta para identificar a inobservância do princípio da dialeticidade, pois
suficiente o teor das razões para compreender o exato objeto da parte,
que obter a mudança do resultado do julgamento.
Nesse sentido os precedentes na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
1.- A repetição de argumentos anteriores, por si só, ainda
que possa constituir praxe desaconselhável, não implica na inépcia
do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem
relação com os fundamentos da decisão recorrida, o que não se
verifica, na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.- Agravo Regimental improvido.” 1
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514,
II, DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM OS
TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE, DESDE
QUE NÃO SE TRATE DE MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,
desde que haja compatibilidade com os temas decididos na
sentença.
- Por outro lado, mesmo que as razões recursais limitem-
se a repetir os termos da contestação, sem atacar os fundamentos
da sentença, mas suscitem questões que devam ser conhecidas até
mesmo de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, o recurso
deve ser conhecido.
Recurso especial conhecido e provido.” 2
“PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356-
STF.
APELAÇÃO.
REPETIÇÃO
DAS
RAZÕES
DA
CONTESTAÇÃO. CPC, ART. 514. APTIDÃO. INTERESSE NA
REFORMA DA SENTENÇA.
I. A ausência de prequestionamento impede o exame das
teses recursais em toda a extensão pretendida pela parte.
1 - AgRg no AREsp 148672 / PR, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/06/2012.
2 - REsp 924.378-PR 3a T., Rel. Nancy Andrighi, DJe: 11/04/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. A reprodução da defesa deduzida em contestação no
apelo é apta quando consignado interesse na reforma da sentença,
como ocorre na espécie. Precedentes.
III. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” 3
Prosseguindo, impõe-se analisar as razões do apelo.
Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado à segurada (fls. 42/70), o que impossibilita cogitar de ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o
interesse de agir.
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
3 - REsp 883.506-PR, 4a T., Rel. Aldir Passarinho Junior, DJe: 29/09/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual desnecessária.
A
prova
pericial,
ademais,
se
mostrava
inviável,
considerando o tempo transcorrido da data da ocorrência do sinistro, e
diante da natureza dos bens.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento
de defesa, daí porque se impõe analisar a matéria de fundo.
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o imóvel segurado,
em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprido o contrato, pagou
à beneficiária o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré,
responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação
devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade empresarial com Gisele Aparecida
Possani Rodrigues para garantia, dentre outros, dos danos elétricos
ocorridos em seu imóvel localizado na Avenida Pref. Newton Reis, no
610, em Jardinópolis/SP. No dia 19 de janeiro de 2020, a unidade
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, fato que causou danos aos
equipamentos
que
guarneciam
o
aludido
imóvel.
Empresas
especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela concessionária,
foram danificados componentes dos bens, o que os tornou impróprios
para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga à beneficiária, no montante
de R$ 3.300,00, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, por sua vez, apontou a ocorrência de
inépcia da petição inicial pela falta de documentos indispensáveis ao
ajuizamento desta demanda; falta de interesse de agir; e ausência de
legitimidade para a causa, pois não foram constatadas quaisquer
ocorrências nas unidades consumidoras indicadas. Quanto ao mais,
alegou, essencialmente, a inviabilidade do ressarcimento de danos
elétricos pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração
de procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos
para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do
procedimento previsto na aludida Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL. Imputou ao usuário a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas, afirmando a ausência de nexo causal entre os danos
reclamados e eventuais problemas na rede elétrica que atende à unidade
consumidora segurada. Não há, ademais, fundamento para aplicação da
responsabilidade objetiva, nem a incidência da lei consumerista e, por
fim, impugnou a documentação apresentada para comprovar a
ocorrência dos danos apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O digno Relator rejeitou as arguições de ordem processual
e, atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC), reconheceu a
ausência de responsabilidade da ré pelos danos afirmados, pois
ocorridos em razão de descarga elétrica decorrente da queda de raios
em dia de tempestade e não por vício na prestação de serviços,
acolhendo o recurso, para, assim, julgar improcedente o pedido.
Desde logo, é necessário reconhecer que evidentemente
se está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de
seu segurado contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudo técnico, orçamento e
comprovante de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes
(fls.
42/70). O parecer técnico emitido por empresa
especializada apontou que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de oscilação de energia da rede (fl. 52). E a respeito desse
ponto, houve impugnação genérica na defesa, sem qualquer
demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 4 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
4 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que a
consumidora segurada não atendeu ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 5
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
5 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC.” 7
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 8
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 9
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
8 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
9 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 10
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC,
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o consumidor
pelas consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação
de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e
problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurada), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
franquia contratada (fl. 66).
10 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, no tocante à condenação em verbas
sucumbenciais, cabe lembrar que se trata de simples decorrência do
resultado adverso, nos expressos termos do artigo 85, “caput”, do CPC,
que atribui ao vencido a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários do advogado do vencedor, tal como reconhecido pela
sentença. E essa norma, na verdade, tem inspiração exatamente no
princípio da causalidade.
Nessa perspectiva, adequado se apresenta a fixação
adotada pela sentença (20% sobre o valor da condenação). Não há
lugar, ademais, para elevação da verba honorária sucumbencial, pois já
fixada em percentual máximo previsto em lei.
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à
rejeição das questões processuais, com o devido respeito ao
posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado, não comporta
acolhimento o inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada
pela sentença.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000343-54.2020.8.26.0300
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada
: SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S/A
Comarca: Jardinópolis 1a Vara
Juiz (a)
: Mariana Tonoli Angeli
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.886
PROCESSUAL
CIVIL

JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE
CERCEAMENTO DE
DEFESA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO
OCORRÊNCIA PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir
quais provas são relevantes à formação de sua
convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do
CPC. No caso, o resultado da análise das provas
contrário ao interesse da parte não pode ser confundido
com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim,
presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o
julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato
a nulidade de cerceamento de defesa ante a não
designação de audiência de instrução para a oitiva de
testemunha, posto que dispensável;
II. Descrevendo a inicial adequadamente o
pedido, apontando elementos que dão embasamento
fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as
provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a
legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão
deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I, DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus segurados para pleitear indenização dos valores
pagos em decorrência do contrato de seguro firmado
entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da
ré, concessionária de serviço público (prestação de
serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda
que na modalidade objetiva, imprescindível é a
comprovação do nexo de causalidade entre a prestação
de serviços e os danos causados. “In casu”, no sinistro
reportado e que deu origem ao pagamento de
indenização securitária, não tendo sido comprovado, à
luz do art. 373, I, do CPC, que os danos no equipamento
da segurada tiveram como causa oscilação na rede
elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os
prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas
advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.
SUL
AMÉRICA
SEGURO
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S/A propôs ação regressiva contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 219/226, cujo relatório se adota, para condenar a requerida
a pagar à autora, a título de danos materiais, R$3.300,00, com correção
monetária a partir do desembolso, atualizada pela Tabela Prática do
Tribunal do Estado de São Paulo, e acrescido de juros de 1% a contar da
citação. Em razão da sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas
e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 228/250, almejando a reforma da
r. sentença. Inicialmente, aduz que houve cerceamento de defesa por falta
de oitiva de testemunhas e que falta perícia técnica no local e no
equipamento; que não há interesse de agir, pois sequer houve pedido
administrativo e que há ilegitimidade de parte. Alega, em resumo, que não
ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
danos
ocasionados
ao
equipamento em decorrência de oscilação na energia, não havendo que se
falar em inversão do ônus da prova; que não houve qualquer registro de
reclamação na data apontada; que conquanto a responsabilidade da ré seja
objetiva, deve existir nexo de causalidade entre os danos e a atuação da ré;
que os laudos foram produzidos de forma unilateral e são imprestáveis; que
os consumidores devem manter hígidas as instalações elétricas em sua
residência; que não há provas suficientes dos danos e os valores a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizados. Por fim, afirma que não houve comprovação dos danos
materiais, buscando, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Contrarrazões às fls. 255/289.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as
que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Por conseguinte, não se
justificava a designação de audiência de instrução ou produção de laudo
pericial, posto ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do mesmo estatuto processual civil. Demais, o resultado da
análise do conjunto probatório contrário aos interesses da apelante não
pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa.
De igual modo, razão também não cabe à ré ao alegar carência
da ação. Isso porque na inicial foram juntados documentos que comprovam
que a autora pagou à segurada o prêmio por danos em seu equipamento
após oscilação em rede elétrica, e que a ré presta serviços do fornecimento
de energia elétrica, que teriam sido feitos de maneira equivocada, em tese.
Além disso, há identificação dos valores que pretende a autora ver
restituídos e indenizados.
Ademais, é evidente a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, partindo-se da premissa de que a seguradora
promoveu o pagamento da indenização securitária a cliente da
concessionária-ré, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos da
segurada,
ostentando
as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado.
De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
art. 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. Estando, portanto, a
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), pode fazer
uso do sistema consumerista na lide em tela.
No que concerne à preliminar de ilegitimidade de parte, também
deve logo ser afastada, eis que a ré não comprovou que as oscilações de
energia ocorreram em outra rede elétrica que não a por ela administrada.
De rigor, portanto, o afastamento das preliminares alegadas.
No mais, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
dependências da residência da segurada Gisele Aparecida Possani
Rodrigues, que com a autora celebrou contrato de seguro na modalidade
compreensivo residencial, representado pela apólice no 002078468.
Alega que a segurada, em 19.01.2020, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em equipamento (ar
condicionado), fato que deu causa ao pagamento, pela autora, de um total
de R$ 3.300,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas eram suficientes para comprovar o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços por parte da ré e os danos
indenizados pela autora. Contra esta decisão se insurge a ré, e com razão,
respeitado o entendimento da maioria em julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em laudos técnicos e relatórios produzidos pelas empresas
KVTech (fl. 52) e B4 Soluções Seguras (fls. 54/63), no mesmo sentido de
que o aparelho elétrico da segurada havia sido danificado por descargas
atmosféricas/elétricas em dia de tempestade e fortes chuvas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima do
equipamento da segurada se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados no equipamento da segurada,
posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios em dia de
tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte,
devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do contrato, não pode
a empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em
contestação, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem mesmo antes do
evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
no bem da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
este, a atingido.
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que os danos indenizados pela
autora decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando
ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização
pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva, devendo a ré arcar com os ônus sucumbenciais. Por fim,
atentando-se aos limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil, deixo de arbitrar honorários para a fase recursal vez que a
fixação da sucumbência em Primeira Instância atingiu o limite previsto nos
§§ 2o a 6o do mesmo Diploma.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, afastadas as
preliminares, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
12B07BF1
18
24
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12B8E3FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000343-54.2020.8.26.0300 e o código de confirmação da tabela acima.